Tribunal: TJDFT
Processo: 0712004-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. O consumidor não pode arcar com as consequências de negativa de financiamento, por parte da instituição financeira, decorrente de culpa exclusiva da construtora/incorporadora.
2. A inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.
3. Negou-se provimento ao apelo.